Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes não se responsabiliza pela legitimidade dos débitos inseridos em sua plataforma pelo credor, o qual é o único responsável pela veracidade das informações repassadas ao SPC/Serasa.

3. Não obstante a vasta argumentação expendida pela recorrente, a inscrição de sua dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser confundida com cobrança, pois desprovida de meios para colocá-la em situação de desvantagem.

4. Não merece censura a conduta tomada pela titular do crédito prescrito que, desapossada de instrumentos coercitivos, procura convencer o devedor a, voluntariamente, adimplir a dívida, sob a promessa de vantagens.

5. Recurso conhecido e desprovido.